Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-24.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HIPÓTESE DE CABIMENTO DO RECURSO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento proferi a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que determinou o início do cumprimento de sentença de valor remanescente do débito (ID 57865056 – numeração na origem), cujo teor é o seguinte:
“Assiste razão à parte autora, uma vez que o Distrito Federal foi condenado ao pagamento da Gratificação de Preceptoria à parte autora utilizando como referência a tabela de vencimentos a Lei 5.249/2013 e ao pagamento de R$ 1.812,16 (um mil oito centos e doze reais e dezesseis), referente à diferença da Gratificação de Preceptoria/Tutoria dos meses de referente aos meses de fevereiro de 2017 a janeiro de 2018, bem como as parcelas de setembro e outubro de 2018, excluídos os meses em que não houve o pagamento da referida gratificação.
Assim, retornem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, com a inclusão da atualização da Gratificação de Preceptoria referente aos meses de fevereiro a novembro de 2019.
Após, dê-se vista dos autos às partes para se manifestarem sobre os referidos cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias.
i.”
DECIDO.
Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais:
Art. 11. Compete à turma recursal:
I – julgar:
a) recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais
Cíveis e da Fazenda Pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral;
[.....]
c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis;
A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte:
“Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.”
A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento.
Conforme disciplina do artigo 534 do CPC, o procedimento de cumprimento de sentença de quantia certa contra a Fazenda Pública requer a apresentação, pelo credor, de demonstrativo discriminado e atualizado do débito.
No presente caso, transitada em julgada a sentença, houve por bem o Juízo na origem remeter os autos à Contadoria para atualização do débito sem prévio requerimento da parte credora. E dessa forma aquele crédito foi executado e expedido o respectivo RPV.
Todavia, compareceu aos autos a parte credora e indicou a existência de valor remanescente do débito, referente a período diverso do que apurado pela Contadoria do juízo (ID 55775164). Quanto a esse pedido, a MMa Juíza que conduz o processo na origem determinou que a Contadoria apurasse o valor agora executado, determinando a abertura de prazo para as partes, querendo, impugnarem os cálculos.
Nesse contexto, em se tratando de cumprimento de sentença de quantia certa, cumpre à Fazenda Pública apresentar impugnação à execução, como lhe faculta o artigo 535 do CPC, se assim entender, e não interpor Agravo de Instrumento.
Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Intimem-se."
2. No Agravo Interno pretende a parte credora/recorrente seja reconhecida a hipótese de cabimento do Agravo de Instrumento, porque sustenta que a decisão recorrida rejeitou a impugnação apresentada.
3. Sem razão a parte Agravante. A apresentação de impugnação ao pedido da parte credora, realizada através da petição objeto do ID 57531209, não configura hipótese de impugnação ao cumprimento de sentença, porque até então não iniciado o cumprimento se sentença referente ao valor remanescente e também porque limitada a dizer da regularidade de anterior conta realizada pela Contadoria do juízo e argumentação de preclusão. Tudo isso realizado em dois parágrafos, com um total de 7 linhas, e sem adoção de qualquer fundamento legal.
4. Em se tratando de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, uma vez determinado seu início cabe ao devedor apresentar impugnação, nos termos do artigo 535 do CPC. Contra a decisão de rejeição da impugnação cabe, em tese, a interposição de Agravo de Instrumento.
5. Como esse contexto, e na visão deste Juiz, tenho que a peça recursal apresenta contornos de impugnação ao cumprimento de sentença, e não propriamente de Agravo de Instrumento, razão pela qual mantenho a decisão que não a conheceu.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sem custas em razão da isenção legal e sem honorários advocatícios porque não apresentada contrarrazões.